Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ACERVO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO.
I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo do agente no cometimento dos ilícitos.
II - O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto.
III - À luz do princípio do livre convencimento motivado, o Juiz formará sua convicção por meio de apreciação independente da prova judicial, não havendo hierarquia de prova e tampouco obrigatoriedade de que todos os elementos do inquérito sejam renovados em Juízo.
IV - Inviável reconhecer o princípio da insignificância, quando cometido furto qualificado pelo concurso de um menor de idade, configurando-se maior reprovabilidade da conduta.
V - No que diz respeito ao valor do prejuízo para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
VI - A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve observar o grau de reprovabilidade da conduta praticada.
VII - Não comprovada a restituição por ato voluntário, incabível aplicar-se o arrependimento posterior para redução da pena.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.